Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-67.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001166-67.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PEDRO ANTONIO DINIZ - CPF: 646.194.864-34 (RECORRENTE), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
HABEAS CORPUS
DENEGADO PELO JUIZ DA CAUSA - PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - RECORRENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS COM PODERES PARA DESISTIR DO PRESENTE RECURSO - HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE - JULGADOS DO TJMT E TJMG -
RECURSO DELIMITADO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- MEDIDA EXCEPCIONAL - PREMISSA DO STJ - NECESSIDADE DE

APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ARESTO

DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“Aportado aos autos posterior pedido de
desistência
do
recurso
interposto, impõe-se a
homologação
desta intenção e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito”
(TJMT, RSE N.U 1005276-80.2021.8.11.0000), ainda que parcial (TJMG, AC N.U 10000204706121001).

“Impedir o Estado, de antemão, de exercer a função investigativa, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constitui uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente porque o habeas corpus não permite profundas incursões na seara probatória, razão pela qual se exige demonstrações inequívocas das alegações erigidas.[...] Portanto, nos limites da discussão autorizada no writ, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar, neste momento processual, o trancamento do inquérito policial.”
(PGJ, Parecer nº 000721-009/2021).

“Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. Hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.”
(TJMT, HC NU 1026986-93.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1001166-67.2021.8.11.0055 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S):
PEDRO ANTONIO DINIZ

RECORRIDO(S):

POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO ANTONIO DINIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do
Habeas Corpus
(NU 1001166-67.2021.8.11.0055), que denegou a ordem que visava a restituição de veículo [caminhão M. Benz/L 2013, placas KTF 5104, ano/modelo 1982] e o trancamento do Inquérito Policial nº 696/2019, instaurado para apurar, em tese, adulteração de sinal identificador de veículo automotor – art. 311,
caput,
do CP – (ID 84120495 - fls. 146/163).

O recorrente sustenta que: 1) não praticou qualquer adulteração, uma vez que
“o veículo passou por todas as vistorias necessárias, foram realizados os licenciamentos anuais e inclusive, emitido o Certificado de Registro de Veículo - CRLV, ano a ano, sem qualquer problema ou oposição”
; 2) trabalha no ramo de serviço de carga e descarga de produtos e adquiriu o veículo de total boa-fé.

Requer o provimento para que seja
“trancado o Inquérito Policial n.º 696/2019, em razão da evidente atipicidade da conduta determinando-se a regravação do número do chassi, segunda via das plaquetas da cabine, carroceira, motor e trocar outros itens identificadores junto ao DETRAN - 22ª CIRETRAN de Tangará da Serra/MT do veículo M. BENZ/L 2013, PLACA KTF5104”
, com sua restituição (ID 84120498 - fls. 166/177).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA suscita o não conhecimento do recurso por
“ser o habeas corpus meio incabível para o trancamento do inquérito policial”
. No mérito, pugna por seu desprovimento (ID 90336971 - fls. 193/198).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 841120950 - fls. 179).

Em petição, o recorrente pede
“a desistência”
parcial do recurso, tendo em vista ter sido nomeado como fiel depositário do veículo, nos autos da Ação Ordinária de Regularização de Veículo Automotor c/c Tutela Antecipada NU 1004309-64.2021.8.11.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (ID 91514953 - fls. 201/203).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do recurso. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito - Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do CP) - Decisão que denegou a ordem de habeas corpus - Irresignação do paciente - Alegada atipicidade da conduta - Almeja o trancamento do inquérito policial e restituição do veículo apreendido - Descabimento - O IP somente pode ser sustado quando manifesta a atipicidade da conduta ou existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade do crime, o que não se verifica no caso em apreço - Investigações dão conta de que o caminhão apreendido com o recorrente possui adulterações no chassi e no motor - Procedimento investigatório necessário para apuração dos fatos - Inviável incursão aprofundada no acervo probatório na via estreita do writ - Pedidos subsidiários de regularização do veículo e nomeação de depositário fiel não são cognoscíveis na via eleita - Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 91893961 - fls. 410/413)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente postula a desistência parcial do recurso no que tange à restituição do caminhão M. Benz/L 2013, placas KTF 5104, ano/modelo 1982.

A análise do pleito recomenda breve descrição da situação fática processual, para melhor compreensão
.

Vejamos.

O caminhão supracitado foi “retido” pela CIRETRAN [em razão de apresentar
“inconsistência quanto à litura da numeração de chassi e/ou motor”
] e encaminhado à Delegacia de Roubos de Furtos de Tangará da Serra, no dia 21.11.2019, sendo instaurado o Inquérito Policial nº 969/2019 (fls. 40). Todavia, não constam dos sistemas eletrônicos deste e. Tribunal a conclusão do referido procedimento policial e/ou oferecimento de denúncia (Sistema
Primus
; tjmt.jus.br e pje.tjmt.jus.br)

Em 26.3.2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, denegou a ordem no
Habeas Corpus
NU 1001166-67.2021.8.11.0055, impetrado pelo recorrente, por considerar que
“o inquérito policial possui justa causa em sua tramitação”
;
“o impetrante não foi sequer formalmente indiciado, ostentado a figura de ‘suspeito’, razão pela qual, inexiste qualquer hipótese de constrangimento ilegal acarretado pela tramitação do procedimento investigativo”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 84120495 - fls. 146/163).

No dia 17.5.2021, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra deferiu o pedido de tutela antecipada, nomeando o recorrente como fiel depositário do caminhão, nos autos Ação Ordinária de Regularização de Veículo Automotor c/c Tutela Antecipada NU 1004309-64.2021.8.11.0055, ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, nos seguintes termos:

“[...] o pedido de tutela antecipada aventado na Inicial, relativo à liberação do veículo em favor do autor é perfeitamente cabível. Denota-se que estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida.

A verossimilhança das alegações está presente nos documentos, os quais indicam que o veículo não possuía mais anotações de furto e roubo, bem como em procedimento anterior, havia sido determinada a remarcação dos sinais identificadores do veículo.

Em prévia análise foi constatado que referida remarcação muito provavelmente não fora efetuada em oficina credenciada, de modo que levou o ora autor a ter o veículo apreendido quando este ia proceder com a regularização/ transferência do bem.

Vejamos que não houve denúncias, tampouco ocorreu abordagem policial, de modo que o ora autor, aparentemente, desconhecida os vícios existentes no histórico do prontuário do veículo.

Ademais, entendo que resta demonstrado nos autos que o veículo apreendido já foi vistoriado e periciado para apuração de suspeita de alteração de chassi e que se encontra no pátrio do DETRAN há mais de 01 ano, de modo que se mostra desnecessária a manutenção da apreensão do veículo, notadamente diante da presença de indícios de que o automóvel foi adquirido por terceiro de boa-fé.

Existente o perigo na demora eis que os danos econômicos experimentados pela impetrante seriam bem graves com a manutenção da retenção do veículo e de seu correspondente CRLV, podendo significar a própria inviabilidade de manter o caminhão na frota da impetrante ante os custos decorrentes da falta de manutenção e a perda de rendimentos que poderiam ser auferidos com sua livre circulação e utilização.

Ante o exposto, uma vez ausente um dos requisitos contidos no art. 300 do CPC com relação aos demais pedidos, DEFIRO a liminar pleiteada.

Proceda-se com a devolução do veículo apreendido ao autor, o qual ficará responsável como Fiel Depositário. De igual movo, será efetuada restrição de venda, via sistema Renajud.”
(Francisco Ney Gaíva, juiz de Direito - ID 55759204 - PJe 1º grau
NU 1004309-64.2021.8.11.0055)

O recorrente
PEDRO ANTONIO DINIZ
representado por advogados
com poderes para desistir da pretensão recursal, nos termos do art. 105 do CPC/2015 c/c art. 3º do CPP (fls. 17), formulou pedido de desistência parcial (
ID 91514953 - fls. 201/203).

Com efeito,
“aportado aos autos posterior pedido de
desistência
do
recurso
interposto, impõe-se a
homologação
desta intenção e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito”
(TJMT, RSE N.U 1005276-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.5.2021), ainda que parcial (TJMG, AC N.U 10000204706121001 -

Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro - 3.8.2020).

Por conseguinte, delimita-se o objeto do presente recurso ao trancamento do Inquérito Policial nº 696/2019.

Pois bem.

O recorrente sustenta atipicidade da sua conduta, sob assertiva de não ter sido o autor de possível adulteração de sinal identificador do veículo por ser adquirente de boa-fé.

O
trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
afigura-se medida excepcional, apenas admitida
“
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade”
(STJ, RHC nº 119.527/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.8.2020).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Inicialmente, calha rememorar, que a hipótese de trancamento prematura do inquérito policial, pela via estreita do habeas corpus, é medida reservada a hipóteses excepcionais, sendo viável, apenas, quando emergem de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, manifesta atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade do agente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, justamente para que não implique verdadeiro cerceamento da atividade acusatória.

Quer dizer, impedir o Estado, de antemão, de exercer a função investigativa, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constitui uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente porque o habeas corpus não permite profundas incursões na seara probatória, razão pela qual se exige demonstrações inequívocas das alegações erigidas.

Segundo abalizada lição de Guilherme de Souza Nucci, o trancamento do procedimento investigativo “é conduta excepcional, pois o Estado tem o dever de investigar toda e qualquer infração penal, razão pela qual somente em último caso obrigase à cessação precoce do inquérito (...)” (in Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 91). [...]

No caso em apreço, consta na Portaria lavrada pelo Delegado de Polícia que o Inquérito Policial nº 696/2019 foi instaurado para apurar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), após o aporte na repartição policial do Ofício nº 382/2019/22ªCIRETRAN-MT, o qual informava sobre a suspeita de adulteração do número do motor e/ou “chassi” do veículo do tipo caminhão, marca aparente Mercedez Benz, modelo aparente L 2013, cor aparente laranja, placa aparente KTF-5104, de Tangará da Serra, ano/modelo 1982, em nome do recorrente Pedro Antônio Diniz.

Ao prestar informações no writ, a Autoridade Policial mencionou que a tramitação do inquérito policial se faz necessária para que sejam reunidos elementos indiciários capazes de atestarem a existência do delito, bem como, de que o recorrente foi, ou não, o responsável por tê-lo praticado. Além disso, assinalou que existem diligências importantes a serem realizadas, tais como, a oitiva de testemunhas/informantes que poderão evidenciar, inclusive, a inocência do recorrente na suposta adulteração de sinal identificador do veículo apreendido.

Ademais, consoante observado pelo i. Promotor de Justiça em contrarrazões, é possível verificar nos autos que o caminhão de propriedade do recorrente foi apreendido em sua posse e, após ser submetido à perícia pela POLITEC, restou constatado a existência de diversas adulterações, o que caracteriza conduta típica e indícios de autoria. [ID 90336971]

Assim, ao analisar o pleito defensivo, a Juíza singular consignou que “diante de tais apontamentos, entendo que o inquérito policial atacado pelo impetrante possui “justa causa” em sua tramitação, especialmente diante do fato de que diligências investigativas ainda serão procedidas, conforme exposto pela Autoridade Policial, bem como, diante da existência de adulterações constatadas pela POLITEC ao realizar a perícia no automóvel de propriedade daquele”. [ID 84120491]

Nesse contexto, verifica-se que o comando judicial hostilizado, denegatório da ordem, entendeu que existem provas carreadas no bojo do Inquérito Policial respectivo, que impedem o reconhecimento, de plano, da inexistência de suposta conduta ilícita praticada pelo recorrente.

Por tais motivos, não se vislumbra a alegada ausência de justa casa e, portanto, a existência de vício na necessária apuração da conduta delituosa sub oculis, remanescendo, pois, interesse público justificante na continuidade das investigações, fundada em elementos que sinalizam para a suposta responsabilidade do paciente/recorrente.

Além do mais, não se pode olvidar que “o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade” (TJMT - N.U 1025729-33.2020.8.11.0000).

Portanto, nos limites da discussão autorizada no writ, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar, neste momento processual, o trancamento do inquérito policial.

Por fim, reitera-se, tal como assinalado pela Magistrada de primeiro grau em seu decisum, que os pedidos subsidiários formulados pelo recorrente não comportam conhecimento, eis que o habeas corpus não é a via processual adequada para regularização do veículo apreendido[...].”
(Parecer nº 000721-009/2021, José de Medeiros – ID 91893961)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. Hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto”
(TJMT, HC NU 1026986-93.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021